Tribunal: TJMT
Processo: 1029019-76.2022.8.11.0003
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1029019-76.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Extravio de bagagem]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[GISLAINE SAPIECINSKI DE OLIVEIRA - CPF: 003.760.262-43 (RECORRENTE), DEYBSON IBIAPINO COSTA SANTOS - CPF: 033.193.911-86 (ADVOGADO), KELLY LORRAINE RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 060.898.411-61 (ADVOGADO), SOLIMOES TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E CARGAS EIRELI - CNPJ: 07.549.414/0002-02 (RECORRIDO), ANDRE DE ARAUJO SIQUEIRA - CPF: 007.311.219-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO Nº: 1029019-76.2022.8.11.0003

RECORRENTE: SOLIMÕES TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E CARGAS

RECORRIDA: GISLAINE SAPIECINSKI DE OLIVEIRA.

Data de Julgamento: 03 a 06/06/2024.

súmula de julgamento – art. 46 da lei nº 9.099/95.

EMENTA: RECURSO INOMINADO – EXTRAVIO DE BAGAGEM – DANOS MATERIAIS E MORAIS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – APLICAÇÃO DO CDC – DEMONSTRAÇÃO DO NEXO CAUSAL – FIXAÇÃO ADEQUADA DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

vide voto

V O T O R E L A T O R

1.

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 2012241197, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, no sentido de condenar a reclamada a pagar o valor de R$ 2.000,00 a título de danos materiais, referente à bagagem extraviada, e R$ 6.000,00 a título de indenização por danos morais.

2.

A reclamada alega ausência do dever de indenizar pelos supostos danos materiais, pois não há comprovação acerca do suposto extravio da bagagem, não havendo qualquer protocolo de reclamação sobre tal extravio.

Quanto ao dano moral pleiteado, afirma inexistir prova para tanto. Contudo, alternativamente, pugna pela redução do
quantum
indenizatório relativo ao dano moral, sugerindo o importe de R$ 1.000,00.

Por fim, pugna pela improcedência dos pedidos formulados na inicial, reconhecendo a inexistência de sua responsabilidade, indeferindo a indenização por danos materiais e morais, e, havendo a manutenção destes, que sejam reduzidos ao montante de R$ 1.000,00.

3.

A reclamante apresentou suas contrarrazões, refutando os argumentos da recorrente e pugnando pela manutenção da sentença recorrida (id. 212238006).

4.

Resta incontroversa a ocorrência do extravio da bagagem da reclamante. A despeito de, inicialmente, afirmar que “
não há qualquer comprovação nos autos, acerca dos supostos extravio da bagagem
”,
a recorrente afirma
“
porque a recorrente, envidou todos os esforços para a resolução do problema...
”.

5.

No caso em apreço, a
matéria se enquadra em uma relação consumerista, regida pelos dispositivos do CDC, nos quais impera a responsabilidade civil objetiva, baseada na teoria do risco integral da atividade econômica, bem como a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC).

6.

Contudo, compete à reclamante comprovar o fato constitutivo do seu direito, ainda que minimamente, apesar da inversão do ônus da prova (CDC), e à reclamada os fatos modificativos, impeditivos e extintivos do direito do demandante (art. 373, I e II, do CPC).

7.

Por sua vez, a responsabilidade objetiva é caracterizada pela desnecessidade de comprovação de culpa, sendo necessária apenas a existência do nexo causal entre a conduta do fornecedor e os danos suportados pelo consumidor.

8.

In casu
, observa-se que a reclamante apresenta os tickets nº 815.923 e 815.925, referente às bagagens despachadas no início da viagem (212241176), e que não foram encontradas quando da chegada ao local de destino, bem como a tentativa de resolver a questão de forma administrativa (id. 21241177), atendendo ao que dispõe o art. 373, I, do CPC, quanto aos fatos constitutivos do seu direito.

9.

De outro lado, a reclamada apenas faz alegações, insuficientes, não conseguindo se eximir de sua responsabilidade, não demonstrando a inocorrência de falhas na prestação do seu serviço e, apesar de consignar tanto em sua contestação quanto nas razões recursais a inexistência do protocolo de reclamação de extravio de bagagem,
restou demonstrado que a reclamante procurou pelos prepostos da recorrente
, que
não informaram sobre a necessidade de realizar tal protocolo de extravio
, caracterizando
omissão
e
falha no dever de informação
à consumidora.

10.

Assim, n
ota-se que tais falhas trouxeram prejuízos consideráveis à reclamante, fatos que extrapolam o mero dissabor do dia a dia.

11.

Sem dúvida, resta demonstrada a responsabilidade da reclamada em compensar pelos pertences e documentos extraviados. Ressalta-se o dever de zelo da reclamada para com as bagagens transportadas.

Diante disso, configura-se ato ilícito por parte da recorrente, que deixou de cumprir efetivamente o contrato celebrado com a recorrida, devendo responder pelos vícios decorrentes da falha na prestação do serviço.

12.

Quanto ao dano moral, verifica-se por todo o infortúnio experimentadas, o que, sem dúvida, causou abalo à esfera psíquica do reclamante, gerando ansiedade e desconforto. O valor de R$ 6.000,00, arbitrado na sentença se mostra adequado ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido, além de ter caráter pedagógico.

13.

Ressalta-se que a reclamante se viu despojada de diversos documentos pessoais, tais como certidão de casamento, certificados de conclusão de cursos e, principalmente, instrumentos de trabalho.

14.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/1995.

15.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2024